Tribunal: STF
Processo: AR 723
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-18
Data de publicação: 1981-11-18

Ementa:
EMENTA: - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO
 RESULTANTE DE
DECISÃO JUDICIAL. A LEI Nº. 6.899, DE 8.4.81 TEM APLICAÇÃO AOS
 PROCESSOS
PENDENTES, MAS O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PODE CONSIDERAR
PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.